Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Contadoria Judicial colacionou os cálculos relativos a FRANCISCO LOPES SOBRINHO, GABRIELA FÉLIX REIS, GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE, GERALDA CECÍLIA COELHO PORTELLA, GEREMIAS VIEIRA DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, bem ainda aos honorários da execução (ID: 38502235). No ID:38860179, o SINDIRETA impugnou as planilhas de GEREMIAS VIERIA DA SILVA. Diga o Distrito Federal sobre a insurgência do exequente. Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador